Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. ROUBO SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. INTERVALO DE DUAS HORAS ENTRE O CRIME E A PRISÃO. POSSE DO BEM. INDÍCIO INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão é a possível absolvição do réu por negativa de autoria e insuficiência probatória, notadamente a ausência de reconhecimento pessoal pela vítima e o intervalo de cerca de duas horas entre o crime e a prisão do acusado.
III. Razões de decidir:
3. A ausência de reconhecimento pessoal pela vítima, que declarou não ter condições de identificar o autor, compromete a prova de autoria.
4. A posse do bem subtraído, verificada após lapso temporal relevante, constitui indício que, isoladamente, não autoriza a conclusão pela prática do roubo, sendo compatível, em tese, com a hipótese de receptação.
5. O descarte de simulacro de arma de fogo, embora comprovado, não estabelece, por si só, vínculo seguro entre o acusado e a prática da grave ameaça.
6. Conjunto probatório insuficiente para afastar dúvida razoável, impondo-se a absolvição.
IV. Dispositivo:7. Recurso provido.